Tribunal: TJPA
Processo: 0804627-02.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804627-02.2023.8.14.0015

APELANTE: MARCOS SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NOS DELITOS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO. APÓS REANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO, COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SENDO SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, FICANDO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO SEU DEVIDO CUMPRIMENTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição do apelante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial o depoimento testemunhal, demonstrou o seu envolvimento no crime;

2.

Pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06. Procedência, devendo ser reconhecida e aplicada a referida causa de diminuição em 1/3 (um terço), em razão da natureza da droga apreendida COCAINA, bem como as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, fundamentação adequada que ampara a aplicação da minorante em seu grau mínimo;

3.

Após reanálise, de ofício, de nova dosimetria, esta restou definitiva em 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ficando a cargo do juízo da execução seu devido cumprimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau inalterada em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, de ofício, restando esta definitiva em 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ficando a cargo do juízo da execução seu devido cumprimento, mantendo-se a sentença de primeiro grau inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MARCOS SANTOS DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória assim como pela ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, e subsidiariamente pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, capitulado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para que seja reconhecida a causa de diminuição, disposta no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e de ofício, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 24/05/2023, na travessa Júlio da Silva Sussuarana, nº 248, após fundadas suspeitas, o apelante MARCOS SANTOS DE SOUSA foi preso em flagrante delito, por guardar em sua residência 28 (vinte e oito) porções de substância semelhante a oxi, uma porção média de substância semelhante a oxi pesando aproximadamente 16 (dezesseis) gramas, um tubo de linha, a quantia trocada de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), 01 Celular Motorola, cor vermelha, IMEI 1: 356.902.112.894.255/15 e IMEI 2: 356.902.112.894.263/15”.
Fato ocorrido na comarca de Castanhal/PA
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requereu a absolvição aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime restou comprovada nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 17977659), pelo Auto /Termo de Exibição e Apreensão (Id. 17977659), pelo Laudo Toxicológico de Constatação Provisória (Id. 17977659), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 17977677), constando 28 (vinte e oito) petecas com substância triturada de cor bege, pesando 5,938g (cinco gramas e novecentos e trinta e oito miligramas) e 01 (uma) trouxa, com porção de substância triturada de cor bege, pesando 15,392g (quinze gramas e trezentos e noventa e dois miligramas), ambas positivas para o grupo Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, bem como, um tubo de linha e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie e pelos depoimentos das testemunhas de acusação, os policiais civis que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante delito do réu.

O apelante em juízo negou a prática delitiva.

A defesa também discorreu sobre a nulidade da busca domiciliar de acordo com o art. 240, §1°, do Código de Processo Penal.

Observa-se pelo arcabouço probatório constante nos autos que os policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, afirmaram que ele já era contumaz na prática do crime de tráfico de drogas e que a polícia havia recebido notícias que estava ocorrendo o comércio de substâncias entorpecentes na sua residência. Ademais, afirmaram que já estavam monitorando o acusado há algumas semanas antes de sua prisão, tendo as diligências prévias decorrido de informação anônima de que o ora recorrente teria recebido nova carga de drogas naquele dia. Assim, sendo cristalino o entendimento de que se procederá a busca domiciliar quando houver fundada suspeita, mediante investigações e diligências prévias, como ocorreu no presente caso, não há, portanto, que se falar em nulidade.

As testemunhas, policiais civis LUCAS SERRANO FARIAS e IAGO ALEXANDRE MAIA DE AZEVEDO que atuaram no feito, afirmaram, respectivamente, em juízo:

“
Que se recorda de ter participado da prisão do acusado, que no dia da prisão deflagaram uma operação que visava averiguar a ocorrência de armazenamento de entorpecentes. Que o acusado já tinha passagem por tráfico e foram investigar, a ocorrência aconteceu por volta de umas 06h da manhã, que quando chegaram no local foram recebidos pelo irmão do acusado e que na residência havia mais pessoas. Que quem encontrou a droga foi o IPC Gabriel numa calha na parede, descreve que a residência não tinha muro ao redor e que havia residências próximas
”.

“
Que participou da prisão do acusado, e que na data da prisão, sua equipe recebeu uma denúncia anônima de o acusado estaria armazenando entorpecentes ilícitos em sua casa, que o acusado já tinha duas passagens por tráfico e foram conferir. Que quando o delegado recebeu a denúncia, iniciou os procedimentos cabíveis e deflagrou a operação. Que chegando na residência do acusado foram recebidos por seu irmão que autorizou a entrada dos polícias, que após a realização de busca pela casa encontraram entorpecente ilícito, que após a apreensão dos entorpecentes, deu voz de prisão ao acusado. Lembra que no dia foi apreendido algumas porções de óxi, um celular, e uma quantia. Que o acusado era conhecido como Marquinho e que já tinha ouvido falar antes, já estava ficando conhecido por ter tido passagem antes
”.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa do recorrente de absolvição do crime cometido, por insuficiência de provas ou de nulidade por ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia que o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, alegando para tanto, a falta de fundamentação. O pleito defensivo merece provimento.

Restou constatado nos autos, que o juiz singular se manifestou sobre o afastamento da causa de diminuição de pena, alegando que o apelante possui outro registro criminal pelo mesmo crime. Contudo, verifica-se que o acusado é primário, haja vista que não possui nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Todavia, apesar de ser tecnicamente primário, deve ser reconhecida e aplicada a referida causa de diminuição em seu grau de 1/3 (um terço), em razão da natureza da droga apreendida COCAINA, bem como as circunstâncias em que ocorreram sua prisão, fundamentação adequada que ampara a aplicação da minorante em seu grau mínimo.

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, porém, fora equivocadamente fundamentada, razão pela qual passo a valorar, como neutro, o referido vetor da conduta social.

Assim, na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, permanecendo a pena intermediária fixada em seu mínimo legal, ante ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), em razão da natureza da droga apreendida COCAINA, bem como as circunstâncias em que ocorreram sua prisão
,
restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ficando a cargo do juízo da execução seu devido cumprimento, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do
custus legis
, conheço e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, de ofício, restando esta definitiva em 03 (três) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, ocorrendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ficando a cargo do juízo da execução seu devido cumprimento, mantendo-se esta inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/07/2024